Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.

3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.

4. Considerando que a última pesquisa foi realizada a quase 01 (um) ano e que há nova ferramenta processual à disposição da exequente (Teimosinha), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.